Tribunal: TJDFT
Processo: 0701972-97.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EXCESSIVA E INSISTENTE. COBRANÇA NÃO VEXATÓRIA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora/recorrente e pela parte ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau determinou à ré que cesse, a partir da sua intimação pessoal a ser realização após o trânsito em julgado da sentença, a realização de cobranças excessivas e abusivas. Outrossim, condenou a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a autora, a despeito do reconhecimento de dívidas perante a ré, vem recebendo ligações telefônicas de forma excessiva e abusiva. Relata que a ré teria efetuado ligações para sua mãe, residente no Estado do Ceará, bem como para seus irmãos e para sua amiga. Afirma que, em 10 (dez) dias, a ré teria ligado por mais de 20 (vinte) vezes, inclusive para o seu local de trabalho, oportunidade em que ré informou a uma colega de trabalho da autora a respeito da inadimplência.
4. Nas razões recursais da autora, esta defende, em síntese, a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
5. Nas razões recursais da ré, esta alega que os documentos juntados aos autos não comprovariam os relatos da autora, tendo em vista que seriam apócrifos. Argumenta que não há indicação de horários, datas, ou de quem seriam os números de origem. Sustenta que a mera captura de imagem da tela do aparelho celular não é prova apta a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o suposto dano. Afirma ainda que não é possível comprovar se as ligações foram direcionadas ao número de telefone da autora, o que afastaria a condenação por danos morais. Defende que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau é excessivo e caracteriza enriquecimento sem causa, razão pela qual pede que seja reduzido para R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O artigo 42 do CDC estabelece que, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
8. O documento de ID 27318908 - Pág. 1 demonstra que, no dia 15.01.2021, a autora recebeu 4 (quatro) ligações (não atendidas). No dia 16.01.2021, 2 (duas) ligações (não atendidas); No dia 25.01.2021, 20 (vinte) ligações (não atendidas); No dia 26.01.2021, 13 (treze) ligações (não atendidas), oportunidade em que a autora realizou o bloqueio do número que lhe telefonava.
9. Outrossim, é direito básico do consumidor a facilitação de seus direitos com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. No caso dos autos, há verossimilhança nas alegações da autora, bem como nos documentos que dão suporte à alegação de que a autora recebera diversas ligações.
10. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assevera que "uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial." (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016); Aliás, este foi o entendimento da Egrégia Primeira Turma Recursal: (Acórdão 1375490, 07211998520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Outrossim, os arquivos em áudio anexados aos autos demonstram que a autora expressamente recusou-se a firmar acordo para a quitação do débito. Além disso, não verifico conduta abusiva da preposta da ré, a qual entendo como mero exercício regular de um direito, previsto no artigo 188, inciso I, do Código Civil.
12. Não obstante, entendo que a condenação à obrigação de fazer cessar as ligações excessivas deve ser mantida, porquanto a ré pode utilizar-se de outros meios moral e legalmente previstos para alcançar o débito perseguido.
13. Conheço do recurso da autora/recorrente e lhe nego provimento. Recurso da ré/recorrente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantida a obrigação de fazer prevista na alínea “a” do dispositivo da sentença.
14. Condeno a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da ré/recorrida, que fixo por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.
15. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em relação à ré/recorrente, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.